Tribunal: STF
Processo: RE 109614
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÉBITO ANTERIOR A E.C. N. 8/77.  ANTES  DA E.C. N. 8/77 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA TINHA NATUREZA TRIBUTARIA, APLICANDO-SE QUANTO A PRESCRIÇÃO O PRAZO ESTABELECIDO NO C.T.N.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.